Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-63.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009211-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIGLIA FLORES DE SOUZA - CPF: 105.825.331-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, afastou a condenação em honorários advocatícios e atribuiu à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta administrativa configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado nos autos que a parte ré foi formalmente notificada em sede administrativa e permaneceu inerte por prazo superior a dois meses, configura-se pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial não afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo cabível a imposição de ônus de sucumbência.

5. Em atenção ao art. 82, § 2º, do CPC, a parte vencida deve suportar as custas processuais, ainda que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de resposta administrativa, em prazo razoável, ao pedido de exibição de documentos caracteriza pretensão resistida. 2. A apresentação dos documentos apenas após a citação, sem justa causa para a omissão anterior, impõe ao réu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 396.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1370626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 19.08.2019; TJMT, Ap. Civ. 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04
.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIGLIA FLORES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Exibição De Documentos n. 1009211-63.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente a exibição de documento e afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais e atribuiu à própria autora a responsabilidade pelas custas processuais, ainda que com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, SIGLIA FLORES DE SOUZA interpôs recurso de apelação (Id. 328242382), sustentando, inicialmente, a manutenção da gratuidade da justiça já concedida, nos termos do art. 99, §7º, do CPC. No mérito, defende que houve manifesta pretensão resistida, configurada pela omissão do banco apelado em apresentar os documentos mesmo após regular notificação extrajudicial protocolada e recebida em 11/12/2024, conforme comprovantes de Ids. 185546451, 185546453 e 185546454. Afirma que transcorreram mais de 70 dias sem qualquer providência por parte da instituição financeira, ensejando a propositura da ação. A seu ver, a inércia da parte ré impôs o ajuizamento da demanda, atraindo a incidência do princípio da causalidade, que impõe àquele que deu causa ao processo o dever de suportar os ônus decorrentes do litígio, inclusive os honorários advocatícios.

As razões recursais destacam, ainda, que a apresentação dos documentos em juízo não afasta a configuração da resistência, sendo irrelevante o fato de terem sido juntados após a citação. A apelante também sustenta que a exibição dos documentos foi parcial, conforme apontado em impugnação à contestação (Id. 201543253), pois estariam ausentes comprovantes de depósito dos valores na conta da autora, termo de averbação junto ao INSS e comprovante de compensação dos valores, o que reforçaria ainda mais a necessidade de condenação do banco aos ônus da sucumbência.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal, além da correção do ponto que impôs à autora o pagamento das custas, conquanto suspensa sua exigibilidade.

A parte apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões (Id. 328242384), a parte apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. sustenta que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Alega, em síntese, que não houve resistência à pretensão da autora, uma vez que os documentos foram apresentados espontaneamente logo após a citação, sendo descabida a condenação em honorários. Rebate a alegação de prévia notificação administrativa e afirma que a autora optou diretamente pela via judicial, sem esgotar os meios administrativos. Subsidiariamente, requer, na hipótese de reforma da sentença, que os honorários sejam fixados no patamar mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIGLIA FLORES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Exibição De Documentos n. 1009211-63.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente a exibição de documento e afastou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais e atribuiu à própria autora a responsabilidade pelas custas processuais, ainda que com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Infere-se que a demanda originária versa sobre ação de exibição de documentos promovida pela apelante, pessoa idosa de 70 anos, visando compelir o banco apelado a apresentar os contratos de empréstimos consignados firmados em seu nome sob os números 580033331 e 580033333, ambos datados de 05/09/2024, respectivamente nos valores de R$ 6.069,88 e R$ 2.042,33. Alega que, após descontos mensais em seu benefício previdenciário, buscou administrativamente a obtenção das cópias contratuais, mas não obteve êxito, circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação.

O juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a procedência do pedido formulado na inicial, declarando exibidos os documentos requeridos, os quais foram acostados pelo réu após o deferimento da tutela e a citação, afastando a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, vejamos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

POIS BEM.
Para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos documentos pleiteados, é necessário que a parte Autora demonstre à comprovação de prévio pedido a parte Ré.

Nesse sentido pacificou o STJ a respeito da matéria:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.744 - SP (2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 179 e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) Resistência da instituição financeira não caracterizada. Reconhecida a obrigação da autora ao pagamento da taxa administrativa para fornecimento das cópias, conforme autorização do Banco Central do Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da autora prejudicado. Recurso do réu provido. Argumenta a parte recorrente, em síntese, que a instituição financeira é obrigada a fornecer a segunda via dos extratos da conta corrente, independentemente de requerimento administrativo ou pagamento de taxa, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da demanda. Sem razão o recorrente. A matéria sob exame foi objeto de apreciação no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, que a resumiu por meio da seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1.349.453/MS, unânime, DJe de 2.2.2015) (...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1209744 SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 17/04/2015).

Negritei

Assim, é pressuposto para configurar o interesse de agir a demonstração de que a parte Ré, ciente da pretensão, não se dispôs a fornecer os documentos comuns, depois de cientificado da pretensão.

Neste contexto, consta dos autos que a parte Ré exibiu os documentos requisitados descritos na exordial (Id. 189325155, Id. 189325159, Id. 189325160, Id. 189325175, Id. 189325176, Id. 189325178, Id. 189325913, Id. 189325182 e Id. 189325897), exigido pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os documentos solicitados na inicial.

No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.

A propósito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos, na qual o juízo de origem declarou satisfeita a obrigação com a juntada dos documentos requeridos, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a apresentação dos documentos se deu de forma espontânea com a contestação e que não houve prova de resistência à pretensão autoral, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento da verba honorária. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida por parte do requerido, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial.

A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de Apelação Cível interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por PEDRO SARAIVA DOS SANTOS, visando à apresentação de contrato bancário. A sentença reconheceu a existência de pretensão resistida e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. O apelante sustenta que apresentou os documentos logo após a citação e que a simples apresentação de contestação não configura resistência, pugnando pela exclusão ou, alternativamente, pela redução da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação dos documentos após a citação, sem resistência judicial à pretensão, justifica a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação cautelar de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos apenas quando houver resistência judicial à pretensão, e não mero inadimplemento administrativo anterior ao ajuizamento da ação.
4.
A resistência processual se caracteriza pela recusa ou omissão da parte requerida em cumprir a obrigação no curso do processo, mesmo após a citação, o que não ocorreu no presente caso, já que os documentos foram apresentados espontaneamente após a citação.
5. A simples apresentação de contestação, por si só, não caracteriza pretensão resistida, tratando-se de exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A configuração da pretensão resistida, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, exige resistência judicial da parte requerida, e não mero inadimplemento administrativo. 2.
A apresentação espontânea dos documentos após a citação, sem oposição judicial à pretensão, afasta o cabimento de honorários advocatícios com fundamento na causalidade.
3. A simples apresentação de contestação não configura, por si só, pretensão resistida. (N.U 1037874-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de exibição de documentos, com condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há resistência injustificada à pretensão exibitória quando os documentos requeridos são apresentados espontaneamente na contestação, afastando, por conseguinte, a imposição de sucumbência à parte requerida. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4.
A responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 396 e 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 31.08.2020; TJMT, Ap. Civ. 1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024. (N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu.
(N.U 1011608-81.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).
Negritei

Diante desse quadro, conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado a parte Requerida, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos documentos pretendidos.

Nesta seara, inexiste a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Tal entendimento encontra-se consolidado em jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade.

Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1370626/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 19/08/2019 – DJe 22/08/2019).
Destaquei

Nesta trilha, demonstrado os requisitos de procedência o acolhimento do pedido exibitório é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE

a presente Ação Cautelar Exibitória o que faço no esteio do art. 396, do Código de Processo Civil, e por consequência, declaro exibido os documentos requisitados descritos (Id. 189325155, Id. 189325159, Id. 189325160, Id. 189325175, Id. 189325176, Id. 189325178, Id. 189325913, Id. 189325182 e Id. 189325897), pleiteados na peça de ingresso. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside em definir se houve ou não pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada a justificar sua condenação em honorários advocatícios, bem como verificar a legalidade da imposição das custas processuais à autora, ora apelante.

In casu,
a parte apelante logrou demonstrar, de forma cabal, haver procedido à notificação extrajudicial da instituição financeira ora apelada em 5 de dezembro de 2024, sendo o recebimento da referida comunicação confirmado em 11 de dezembro do mesmo ano, consoante se depreende dos documentos acostados sob os ids 185546451, 185546453 e 185546454.

Não obstante a formal provocação realizada, a instituição demandada quedou-se absolutamente inerte por
lapso temporal superior a setenta dias, abstendo-se, sem qualquer justificativa plausível,
de atender à solicitação documental que lhe fora dirigida. Tal omissão injustificada
impôs
à parte autora o ônus de lançar mão do presente expediente jurisdicional, a fim de ver resguardado seu direito de acesso às informações pertinentes.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp n.º 1.349.453/MS), estabelece, com clareza, que, nas demandas cujo objeto consista na exibição de documentos, a imposição de verba honorária sucumbencial
está condicionada à demonstração inequívoca da chamada pretensão resistida
— a qual se consubstancia, segundo exegese daquela Corte Superior, na recusa administrativa, explícita ou tácita, destituída de justa causa, em fornecer os documentos requisitados pela parte interessada, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
. 2. A derruição da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso vertente, revela-se manifesta a configuração da denominada
pretensão resistida
, na medida em que a instituição financeira apelada, embora devidamente ciente da solicitação formulada em sede extrajudicial, permaneceu inerte por lapso temporal flagrantemente desarrazoado — setenta e dois dias —, compelindo a parte apelante a acionar o Poder Judiciário com o escopo de obter documentos que, por imposição legal e contratual, deveriam ter sido disponibilizados de forma célere e espontânea.

Cumpre assinalar, com o devido destaque, que a caracterização da
pretensão resistida
não se exaure na oposição formal por meio de contestação judicial, mas antes se verifica, de modo mais relevante, na conduta omissiva que
antecede a instauração da lide
e que, em última análise, enseja a necessidade de intervenção jurisdicional.

A apresentação de documentos após a citação, conquanto possa evidenciar colaboração processual superveniente,
não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo ônus de sucumbência, sob pena de malferimento ao princípio da causalidade,
cuja preservação constitui corolário da distribuição equitativa dos encargos processuais e da responsabilização por comportamentos processualmente relevantes.

Deve ser destacado que a jurisprudência evoluiu e atualmente exige o pedido administrativo para se aferir o interesse processual da parte. Nesse sentido, caberia à parte, inclusive como forma de evitar que o consumidor ingresse com a demanda de modo desnecessário, colaborar e apresentar o documento.

Este posicionamento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Exibição de Documentos contra o BANCO AGIBANK S/A, com o objetivo de obter cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira, que, segundo a autora, recusou-se a fornecê-lo extrajudicialmente. O banco apresentou os documentos apenas após ser citado judicialmente. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu às custas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve pretensão resistida por parte do banco apelado, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado que a parte autora realizou solicitação extrajudicial expressa dos documentos, a qual não foi atendida pela instituição financeira, configurando resistência tácita. 4. A apresentação dos documentos apenas após a citação judicial confirma que a parte autora foi compelida a ingressar em juízo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários. 5. O valor dos honorários, fixado em R$ 3 .036,00, correspondente ao valor da causa, mostra-se adequado aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Tese de julgamento: “1. Configura-se pretensão resistida quando a parte ré, notificada extrajudicialmente, não atende ao pedido e obriga o ajuizamento da ação. 2. Em ações de exibição de documentos, a resistência tácita justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 396; 397; 399, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006203-15.2024.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392772620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

Dessarte, ante a inequívoca presença da pretensão resistida e em estrita observância ao princípio da causalidade — o qual informa a adequada imputação dos ônus processuais à parte que deu causa à instauração do litígio —, impõe-se a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange às
custas processuais
, constata-se que a sentença proferida em primeiro grau incorreu em patente equívoco ao imputar à parte autora, ora apelante — não obstante vencedora na demanda —, o encargo por seu recolhimento.

Com efeito, o art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, de clareza solar, dispõe que
'a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou'
, consagrando, assim, o
princípio da causalidade como vetor da distribuição dos encargos financeiros do processo.

Dado que o juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido inicial, deferindo o pleito de exibição dos documentos requerido pela parte apelante, revela-se manifesta a afronta à legislação processual a condenação da parte vitoriosa ao pagamento das custas.

Ressalte-se, ademais, que embora a parte apelante figure nos autos como beneficiária da gratuidade da justiça — hipótese que enseja,
ex vi
legis, a suspensão da exigibilidade das verbas processuais —, tal circunstância
não
elide a responsabilidade da parte vencida
, in casu
, a instituição financeira apelada, pelo custeio das despesas processuais
, em estrita observância ao comando normativo do art. 82, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
(a)
condenar a instituição financeira apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil;
(b)
inverter o ônus das custas processuais, imputando à parte apelada a obrigação por seu pagamento integral; e, por fim,
(c)
majorar os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em virtude da atuação da parte apelante em grau recursal, conforme preceitua o §11 do art. 85 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025